Tribunal: TJES
Processo: 5011013-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011013-05.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CM PFS HOSPITALAR S.A.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011013-05.2021.8.08.0024

APELANTE: LEITE, MARTINHO ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEITE, MARTINHO ADVOGADOS
em face da sentença que

julgou
extinta a execução fiscal maneja
da
pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de PROFARMA SPECIALTY S.A, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais o apelante aduz, em suma, a impositiva condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro na causalidade, em razão do ajuizamento do feito executivo quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário nele cobrado.

Em contrarrazões o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO vindica o desprovimento do apelo.

De pronto, faço consignar que t
rata-se
a demanda
de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da Contribuinte Profarma Specialty S.A, objetivando a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória no importe de R$ 2.500.296,26 (dois milhões e quinhentos mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

Pois bem. Como dito, a apelante persegue a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios por ter supostamente ajuizado ação de execução fiscal quando estava o crédito tributário nela perseguido com sua exigibilidade suspensa.

Ocorre que o compulsar detido dos autos não permite acolher a pretensão do recorrente.

Digo isto porque a despeito das razões recursais, não se mostra suficiente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário o mero pedido de adesão a parcelamento.

Consoante jurisprudência assente da Colenda Corte Cidadã,
“
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 957.509/RS, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que ‘
a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco’
".
(STJ, AgInt no REsp n. 1.480.790/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017).

In casu,
constata-se que o deferimento
pelo
Fisco d
o pedido
de parcelamento
do apelante ocorrera
em setembro de 2021, ou seja,
em data posterior ao ajuizamento do feito executivo
(em 25.06.2021)
, não havendo que se falar,
portanto,
na impossibilidade do apelado em ajuizar referida demanda
por existência de causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário,
eis que não configurada
.

De igual modo, c
om relação ao argumento de que
também garantiu integralmente o crédito tributário em questão através da apólice de Seguro Garantia, a qual fora apresentada em caráter antecipado nos autos de Tutela Cautelar Antecedente, é certo que
“
Acerca da execução de crédito tributário - caso dos autos – contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. [...]”.
(STJ, AgInt no REsp 1944488/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Aliás, como bem asseverado pelo magistrado primevo em seu
decisum
que julgou os aclaratórios
“
Analisando os autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0005224-47.2020.8.08.0024 pode-se observar que o crédito exequendo não estava suspenso, na medida que a MM Juiza naqueles autos assim se manifestou, in verbis: ‘ (...) No caso sub examine, vislumbro, prima facie, a demonstração dos elementos necessários à concessão parcial da medida antecipatória pretendida, sobretudo se considerada a Apólice de Seguro Garantia colacionada aos autos, capaz de garantir o débito impugnado, bem como o fundado receio de dano face a possibilidade de a empresa Requerente não conseguir obter a Certidão Positiva com efeito de Negativa e, por conseguinte, não conseguir manter o regime tributário especial que possui no Estado, o que termina pro obstaculizar o próprio funcionamento da empresa.
Registro aqui que não se esta diante da antecipação de uma análise meritória acerca da legalidade ou não da lavratura do Auto de infração, que não é o objeto dos autos, tampouco não se está suspendendo a exigibilidade do crédito a ele relacionado, o que não é possível através da apresentação de Apólice de Seguro, eis que não se equipara ao depósito do montante integral, exigido pelo CTN
(...)’” .

Portanto, com relação à suspensão da exigibilidade do crédito cobrado na execução em comento, conforme entendimento jurisprudencial, o seguro garantia não se presta a tal desiderato, de modo que permanecia hígida a possibilidade de cobrança pelo Fisco da dívida veiculada na respectiva CDA.

Em idêntico sentido,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro - Súmula 112/STJ. 3. O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180045286, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

À luz do exposto, manifesto-me pelo descabimento de condenação do ente estatal ao pagamento de verba honorária sucumbencial atinente ao feito executivo em questão em razão do princípio da causalidade, na medida em que à época da propositura da demanda, diversamente do alegado em apelo, o crédito tributário não se encontrava suspenso, não consistindo em óbice ao manejo da via executiva.

Por tais razões
,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. SEGURO GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante jurisprudência assente da Colenda Corte Cidadã, “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 957.509/RS, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que ‘a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco’".

I
I. Na hipótese
,
constat
ou
-se que o deferimento
pelo
Fisco d
o pedido
de parcelamento
do apelante ocorrera em data posterior ao ajuizamento do feito executivo
em discussão
, não havendo que se falar,
portanto,
na impossibilidade do
ente estatal
em ajuizar referida demanda
por existência de causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário,
eis que não configurada
.

I
II. C
om relação ao argumento de que
também garantiu integralmente o crédito tributário através da apólice de seguro garantia, a qual fora apresentada em caráter antecipado nos autos d
e
Tutela Cautelar Antecedente,
é certo que “
Acerca da execução de crédito tributário - caso dos autos – contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN” (
STJ,
AgInt no REsp 1944488/SP). Precedentes desta Corte.

IV. Concluiu-se pelo
descabimento de condenação do ente estatal ao pagamento de verba
honorária
sucumbencial atinente ao feito executivo em questão
em razão do princípio da causalidade
,
na medida em que
à época da propositura da demanda, diversamente do alegado em apelo, o crédito tributário não se encontrava suspenso, não consistindo em óbice ao manejo da via executiva.

V.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.